Tribunal: TJMT
Processo: 0001863-64.2013.8.11.0030
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001863-64.2013.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PAULO TERRA JUNIOR - CPF: 030.950.806-11 (APELANTE), DANIEL SILVA SOUTO - CPF: 004.996.911-05 (ADVOGADO), RAFAEL SILVA SOUTO - CPF: 023.265.811-05 (ADVOGADO), IGOR FRANKLIM - CPF: 293.453.708-03 (APELANTE), MARCELO DINIZ SANTOS FILHO - CPF: 001.537.201-40 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), PAULO TERRA JUNIOR - CPF: 030.950.806-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA O RECONHECIMENTO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – PLEITO SUBSIDIÁRIO – RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO – PROCEDÊNCIA – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DIFERENTE DA DOS DEMAIS CORRÉUS – HIPÓTESE QUE PREJUDICARIA O APELANTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Fica demonstrada a materialidade e a autoria delitiva se existente delação em sede policial, reforçada pela apreensão de aparelho telefônico no local do fato, com registro de chamadas aos demais corréus na data do crime, e presentes
depoimentos dos policiais que efetuaram as diligências.

A negativa de autoria não se mostra suficiente, por si só, para absolver o acusado, se não se fizerem presentes argumentos sólidos e plausíveis a respaldá-la.

Pelo princípio da isonomia, não é possível condenar o réu em condição pior à dos demais comparsas, por entendimento divergente adotado na sentença de processo desmembrado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Igor Franklin
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, nos autos da ação penal n. 0001863-64.2013.8.11.0030 (código 43765), que o condenou pela prática do crime de extorsão mediante sequestro, na forma simples e qualificada, ambos em concurso formal, e roubo majorado, em concurso material com os demais delitos, à pena de 21 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 128 dias-multa
.

O apelante, nas razões recursais, pleiteia a reforma da sentença para absolvê-lo, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da prática de crime único de extorsão mediante sequestro (Ids. 28261976 e 28261977).

Nas contrarrazões, o
parquet
pugna pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença
(Id. 28261979).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do recurso defensivo, a fim de que o delito de extorsão qualificada seja reconhecido como crime único, desconsiderando o concurso formal entre os crimes de extorsão mediante sequestro, na forma simples e qualificada, como exarado na sentença(Id. 31371458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra a sentença que condenou o acusado
Igor Franklin
como incurso nas sanções dos arts. 159,
caput
, e 159, § 1º, em concurso formal, e do art. 157,
§ 2º, incisos I (redação anterior à revogação) e II, do CP, em concurso material com os demais delitos
.

Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 16/01/2.013, durante o período diurno, nesta cidade e comarca de Nobres/MT, os denunciados ULISSES BATISTA DA SILVA, JOAS SANTOS BRUNO, HEVERLON RODRIGUES CAMPOS e PAULO TERRA JUNIOR, agindo em concurso, caracterizado pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando a propósito comum, sequestraram as vítimas NEORIDES DELARMELIN BASSANI e IGOR GABRIEL BASSANI, com o fim de obterem, para si, vantagem econômica, consistente no pagamento de quantia em dinheiro pelo ofendido VOLMIR BASSANI, como condição ou preço do resgate.

Consta também dos autos que, nas mesmas condições de tempo e local acima mencionadas, os denunciados ULISSES BATISTA DA SILVA, JOAS SANTOS BRUNO, HEVERLON RODRIGUES CAMPOS e PAULO TERRA JUNIOR, agindo em concurso, caracterizado pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando a propósito comum, com manifesto animus furandi, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, subtraíram para si coisas alheias móveis de propriedade dos apontados ofendidos, consistentes em 01 (um) computador tipo notebook, 01 (uma) máquina fotográfica digital, 02 (dois) aparelhos de DVD, 02 (dois) vídeo games e, ainda, joias diversas.

Segundo restou apurado, na data acima apontada, os denunciados invadiram a residência da vítima VOLMIR BASSANI, o qual ocupava o cargo de gerente da agência da Cooperativa de Crédito SICREDI existente nesta cidade e comarca, sendo que, mediante utilização de armas de fogo, renderam tanto o apontado ofendido quando sua esposa NEORIDES DELARMELIN BASSANI e, ainda, seu filho IGOR GABRIEL BASSANI.

Em sequência, dois dos autores da prática delitiva em questão, utilizando veículo de propriedade da família vitimada, levaram a ofendida NEORIDES para localidade não adequadamente identificada, porém certo que situada na zona rural deste município.

Outrossim, pouco tempo depois, um dos autores que deixou o local com a vítima NEORIDES retornou para a residência dos ofendidos, oportunidade na qual foi exigido que a vítima VOLMIR comparecesse na agência bancária em que trabalhava para que, assim, pudesse providenciar quantia monetária a ser entregue, na condição de resgate, aos mesmos.

Consta ainda do autuado que a vítima VOLMIR, então, foi obrigado a ingressar em seu veículo, sendo acompanhado pelos dois executores do crime em testilha que estavam em sua residência, os quais também levaram consigo o menor IGOR, que contava com apenas 15 (quinze) anos de idade na oportunidade em que ocorridos os fatos em análise.

Desta feita, o ofendido VOLMIR, mediante ameaças perpetradas contra sua família, conduziu o apontado veículo até seu local de trabalho, sendo que, chegando naquela agência bancária, informou aos sequestradores que possuía apenas as chaves do estabelecimento e, ainda, que a abertura do cofre da agência dependia da presença de outros empregadores da cooperativa de crédito.

Nada obstante, em resposta, foi afirmado para VOLMIR que “isso era problema dele próprio, pois se o mesmo não resolvesse tudo e retirasse o dinheiro para eles, iriam matar seu filho e sua esposa.” (fls. 05-verso).

Assim, enquanto os sequestradores aguardaram no interior do veículo com a vítima IGOR; o ofendido VOLMIR ingressou na agência bancária, sendo que, mediante auxílio dos demais funcionários da cooperativa de crédito que também chegaram no local e foram, então, informados dos fatos, foi promovida a abertura do cofre daquele estabelecimento bancário e retirada vultuosa de quantia de dinheiro, a qual embora não adequadamente apurada, perfez o valor de, pelo menos, R$100.000,00 (cem mil reais).

Ato contínuo, o ofendido VOLMIR colocou o numerário em uma bolsa de sua propriedade, deixou o interior da agência bancária e, assim, promoveu a respectiva entrega para os imputados, que esperavam no interior do veículo da vítima.

É ainda dos autos que, tão logo ocorrida a entrega do dinheiro, os executores do crime empreenderam fuga no veículo de propriedade do ofendido VOLMIR levando o menor IGOR consigo.

Restou também evidenciado que os denunciados, posteriormente, abandonaram a vítima IGOR e o veículo de propriedade da vítima VOLMIR em uma estrada não identificada, porém certo que situada na zona rural desta cidade e comarca, bem como que a vítima NEORIDES também foi libertada após a entrega dos valores monetários pretendidos pelos denunciados.

Consta ainda do caderno investigativo que, durante a invasão da residência dos ofendidos, os denunciados também promoveram a subtração de coisas alheias móveis de propriedade destes, consoante especificado no boletim de ocorrência de fls. 15.

Por fim, consta dos autos que a empreitada criminosa acima descrita foi arquitetada e

planejada através de encontros e reuniões prévias ocorridas, em especial, na residência que o denunciado PAULO mantinha nesta cidade e comarca, das quais também participaram os denunciados ULISSES, JOAS, HEVERLON. (...)”
(Ids. 28255993, e 28255994, p. 1).

Processada a ação penal, sobreveio a sentença (Ids. 28261498 e 28261499), na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando o apelante pela prática do crime de extorsão simples e qualificada, em concurso formal, e roubo majorado, na forma do
art. 157,
§ 2º, incisos I (antiga redação) e II,
do Código Penal, todos em concurso material, impondo-lhe a pena definitiva de 21 anos, 3 meses, e 20 dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e o pagamento 128 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Irresignada, a defesa manejou o presente recurso, afirmando que o caderno processual carece de provas para embasar a sentença condenatória, e pleiteou, subsidiariamente, o reconhecimento de crime único de extorsão mediante sequestro, na forma qualificada.

Apesar dos argumentos apresentados nas razões do apelo, entendo que o recurso apenas comporta parcial provimento.

A materialidade está evidenciada nos autos, sobretudo diante dos seguintes documentos: I – boletins de ocorrência (Id. 28256952 e 28256956); II – laudo pericial (Ids. 28256989 e 28256990); III – termo de exibição e apreensão (Id. 28256992); e IV – comunicação do SICREDI informando o prejuízo de R$ 161.520,00 (Id. 28257450, p. 3).

No que se refere à autoria

delitiva, estão reunidas provas suficientes para imputar ao apelante a prática dos crimes descritos na exordial acusatória, especialmente porque, malgrado negue a prática delitiva, os relatos operados pelas testemunhas o colocam no contexto criminoso, conforme o que a seguir exponho.

A vítima
Volmir Bassani ̧
em suma,

narrou nas duas fases da persecução penal que três indivíduos, mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo, renderam sua esposa (senhora Neorides Delarmelin Bassani) e seu filho (Igor Gabriel Bassani, de 15 anos de idade), e os mantiveram em cárcere privado, com o propósito de coagi-lo a subtrair coisa alheia móvel, pertencente à cooperativa de crédito SICREDI, a qual gerenciava.

Outrossim, informou que durante o processo de rendição dos seus familiares, mais uma vez utilizando de grave ameaça, os assaltantes surrupiaram vários objetos da sua residência, a exemplo de
notebook
, máquina fotográfica,
videogame
, dois aparelhos de DVD e joias.

O ofendido esclarece, por efeito, que sua esposa foi abordada pelos assaltantes quando estava na cozinha passando seu uniforme de trabalho, ocasião na qual foi obrigada, mediante ameaça de morte, a reunir toda a família em um quarto. Tempos depois, relata que dois assaltantes tomaram seu carro e levaram sua consorte para um lugar desconhecido, onde ficou sob a custódia de um dos participantes da empreitada criminosa.

Ademais, ressalta que com a volta de um dos assaltantes para a residência da família, foi obrigado, juntamente com o seu filho, a adentrar no veículo, momento em que rumaram para a agência do SICREDI.

Chegando às proximidades da cooperativa de crédito, a vítima aduz que enquanto seu filho permaneceu sob a guarda dos meliantes no automóvel e sua esposa custodiada numa estrada vicinal da municipalidade de Nobres/MT, foi obrigado, sob a ameaça de causar-lhes algum mal, a subtrair todo o dinheiro em espécie existente na agência.

Nesse diapasão, segue afirmando que ao entrar na agência mencionada, avisou a situação vivenciada aos demais funcionários e solicitou ao gerente responsável pela abertura do cofre, senhor Marcos Luiz Vargue, que procedesse a retirada do dinheiro existente e o acondicionasse em uma mochila disponibilizada pelos
sequestradores. De posse do dinheiro apreendido, expressa-se a testemunha/vítima dizendo que entregou o dinheiro aos assaltantes, que fugiram sem libertar o seu filho e a sua esposa.

A ofendida
Neorides Delarmelin Bassani
ratificou os informes prestados por seu esposo, ressaltando que foi rendida por três assaltantes fortemente armados em sua residência e que, logo depois de reunir toda a sua família em um quarto, foi levada por dois assaltantes para um matagal, onde permaneceu sob a vigia de um dos agentes.

Já
Igor Gabriel Bassani
, por sua vez, corrobora a versão dada por seus pais, informando que:
I –
sua família foi rendida por três pessoas fortemente armadas e encapuzadas;
II –
sua mãe foi levada para outro lugar e lá permaneceu com um dos assaltantes;
III –
os sujeitos subtraíram alguns objetos da residência e fizeram inúmeras perguntas ao seu pai a respeito de como iriam subtrair o dinheiro da agência;
IV –
enquanto seu pai foi ameaçado para retirar todo o dinheiro da agência, permaneceu no automóvel da família na companhia dos assaltantes; e
V –
seu pai retornou, entregou o dinheiro e quando os assaltantes estavam prestes a liberá-lo, como forma de resgate, eles se assustaram com a passada de viatura da polícia militar, razão pela qual empreenderam fuga, liberando-o mais adiante.

Iniciadas as investigações, a polícia civil logrou encontrar no automóvel das vítimas, utilizado na logística da empreitada criminosa, um telefone celular que posteriormente descobriu ser de propriedade do apelante (Id. 28256969).

Com efeito, durante as diligências, os analistas da polícia descobriram que um dos interlocutores do aparelho telefônico era uma pessoa conhecida pela alcunha de PIMMTOR, que, mais tarde, descobriu ser o corréu Heverlon Rodrigues Campos.

De igual modo, no registro de chamada do aparelho celular apreendido foi localizada uma chamada perdida para uma pessoa identificada pelo epíteto de MUARA, que, posteriormente, desvendou ser a esposa do corréu Heverlon, de nome Laura Carla Figueiredo Torres.

Sendo assim,
Laura Carla Figueiredo Torres
, em depoimento prestado em sede policial,
narrou, com riqueza de detalhes, todas as nuances do fato criminoso, detalhando os momentos que precederam a execução e relatando quem foram os responsáveis pela execução delitiva
, consoante se infere do seguinte excerto infratranscrito,
in verbis
:

“
(...) neste momento a interrogada passou a contar a este delegado e a investigadora que o acompanhava qual havia sido o envolvimento de HEVERLON no crime em questão, dizendo que ‘ele havia realmente participado do referido crime’, e que teve como comparsas as pessoas de apelido NEGÃO (Ulisses) e PAULISTA e de nome JOÁS, todos pintores na cidade de NOBRES; QUE, também revela que NEGÃO e JOÁS residem na mesma residência no bairro PETROPÓLIS, uma casa BEM PROTEGIDA inclusive com CAMARA FILMADORA NA CALÇADA; QUE, quanto a PAULISTA, informa que logo após o crime, ele e sua mulher ANGÉLICA foram embora para o ESTADO DE SÃO PAULO. QUE a interrogada ainda informa que, antes do crime, HEVERLON se reunia com os demais autores do fato da residência do PAULISTA para combinarem como seria o evento; QUE, acredita que ANGELICA presenciava referidas tratativas, pois ela residia na casa com PAULISTA; (...) QUE, foram mostradas a interrogada fotografias de JOÁS SANTOS BRUNO, momento em que a interrogada confirma ser uma das pessoas que participaram com HEVERLON do crime acima (...) QUE, informa a interrogada que segundo HEVERLON, a sua parte no proveito do crime foi de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) dinheiro que foi gasto com pagamento de contas do casal e aquisição de mantimentos, porém, sem nenhuma aquisição de bens; (...)
” (Id. 28256964).

Em contrapartida, o relatório elaborado pelos investigadores da polícia civil elucidou que “
foi efetuado busca domiciliar na casa de Ulisses e foram encontrados no arquivo do CPU de marca ‘sim’ conforme consta na apreensão,
fotos que comprovam que os investigados Heverlon ‘vulgo Pepeu’, Joás e Paulo ‘vulgo paulista’, se conhecia bem antes do crime
.
” (Relatório – Id. 28256997).

Ademais, a ação penal do apelante foi desmembrada da dos demais corréus, conforme determinação em Id. 28257987, a fim de evitar prejuízo ao andamento do feito aos demais, decorrente da demora para localização do apelante, que ocorreu inclusive por ele ter se atribuído falsa identidade, por meio da utilização do nome Paulo Terra Junior (Laudo de confronto papiloscópico – Id. 28259485). Logo, qualquer menção em depoimento ou interrogatório a “Paulo” diz respeito ao apelante.

No mais, o corréu Heverlon, em sede policial, delatou a mentoria do crime do recorrente, nos seguintes termos:

(...)
QUE, PAULO foi o mentor de referido crime, tendo entregue ao interrogando a importância de R$ l8.000,00 (dezoito mil reais), pois PAULO alegou que o rendimento do crime foi cerca de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais); QUE, somente depois pela imprensa o interrogando tomou conhecimento que havia sido levado da agência bancária cerca de R$ l00.000,00 (cem mil reais), mas o interrogando não cobrou de PAULO a diferença que lhe cabia; QUE, perguntado ao interrogando como se deu a combinação para a prática do crime, respondeu que um dia antes da ocorrência os três se reuniram na casa de PAULO onde também estava a mulher de PAULO, para combinarem como seria executado o plano criminoso; QUE, foram utilizadas três armas nessa ocorrência, todas elas fornecidas por PAULO, restando ao interrogando um revólver calibre 22; QUE, logo após o fatos, o interrogando devolveu o revólver calibre 22 para PAULO; (...) QUE, o interrogando, PAULO e RAFAEL, entraram na residência das vítimas por volta das 05h00m da manhã do dia do fato e ficaram aguardando as vítimas acordarem até por volta das 07h00m,quando foram abordadas e dominadas; QUE, o interrogando foi para o mato local do cativeiro acima referido com a mulher do gerente e com PAULO conduzindo o veículo da vítima, um Honda Civic pelo que se lembra; QUE, enquanto ficou no referido cativeiro, PAULO e RAFAEL foram para a agência bancária junto como gerente e o filho dele; QUE, o interrogando não ficou nem 20 minutos com a mulher do gerente no cativeiro, quando os demais criminosos retornaram já com o dinheiro produto do crime; QUE, o interrogando não sabe onde pode ser localizado RAFAEL e nem PAULO; QUE, RAFAEL sumiu de Nobres logo depois do crime enquanto que PAULO o interrogando chegou a ver umas duas vezes em Nobres
(...) (Id. 28257975).

Já na seara judicial, o delegado Flavio Henrique, declarou que:

(...)
Nesse caso específico, os agentes criminosos cometeram vários erros, e o pior para eles, e melhor para nós, foi que eles esqueceram um celular dentro do carro da vítima depois que abandonaram lá a família, que liberaram, aí nesse celular tinham os contatos, as ligações entre eles, nós só puxamos no dia e horário do roubo, desde que começou até o final, com quem que eles se falavam, antes do roubo e logo após o roubo, aí nós descobrimos rapidamente quem eram os autores do fato. (...) Todos eles (os quatro) participaram da execução
(...). (Id. 28261982).

Nesse contexto, vale dizer que a jurisprudência é assente no sentido de que nos crimes patrimoniais as palavras da vítima e das testemunhas assumem especial relevância, servindo, portanto, como elemento fundante à prolação do édito condenatório,
in verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE AGENTES E PELA RESTRIÇÃO A LIBERDADE DAS VÍTIMAS + CORRUPÇÃO DE MENOR + TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA - 1. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME PATRIMONIAL POR NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA E FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA PELO RECONHECIMENTO DO ACUSADO E PELAS DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS COLHIDAS EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – PREPONDERÂNCIA DA PALAVRA DOS OFENDIDOS – ELEMENTOS PROBATÓRIOS VÁLIDOS PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO (...) 1.
É incabível o acolhimento do pleito de absolvição quando a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nos autos, e a condenação fundada no acervo probatório, mormente no reconhecimento perpetrado pelas vítimas e nas suas declarações colhidas nas duas fases processuais, que firmemente apontaram o acusado como autor do crime narrado na denúncia. Ademais, a versão apresentada pelo increpado, sem o mínimo lastro nos elementos probatórios produzidos, não possui o condão de elidir as palavras dos ofendidos, tendo em vista que, nos delitos patrimoniais, normalmente cometidos na clandestinidade, a palavra destes assumem preponderante valor probatório, ainda mais quando concatenada com as demais provas dos autos, como sói ser na hipótese vertente
. (...)
”

(TJMT, RAC n. 8182/2015, Relator: Desembargador Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 13.5.2015, publicado no DJE 19.5.2015 – negritei).

Desta feita, superada a análise da autoria e materialidade dos crimes imputados ao apelante, passo a verificar a tese de ocorrência de crime único de extorsão mediante sequestro.

Importante registrar que o STJ, na Edição n. 51 das Jurisprudências em Teses, em seu item 5, aponta que “
O roubo praticado em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, enseja o reconhecimento do concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único
.”, entendimento este também quanto ao crime de latrocínio (AgRg no
HC
534.618/MS), e que pode ser interpretado no mesmo sentido em relação à extorsão mediante sequestro, porquanto tutela o mesmo bem jurídico.

Lado outro, o STF entente que se trata de crime único, conforme o Informativo 855, que reproduz que: “
No tocante ao reconhecimento de crime único, a Turma ponderou ser o latrocínio delito complexo, cuja unidade não se altera em razão da existência de mais de uma vítima fatal. Acrescentou, por fim, que a pluralidade de vítimas é insuficiente para configurar o concurso de crimes, uma vez que, na espécie, o crime fim arquitetado foi o de roubo (CP, art. 157, § 3º), e não o de duplo latrocínio
”.

Ocorre que, no processo que originou o desmembramento da ação penal em desfavor do apelante, n. 848-60.2013.8.11.0030, os demais corréus foram condenados em primeiro grau de jurisdição pelo delito de extorsão mediante sequestro, na condição de crime único, inexistindo inconformismo do
parquet
neste ponto.

Dessa forma, pelo princípio da isonomia, entendo que o apelante não merece condenação diferente daquela imposta aos demais corréus, impondo-se o reconhecimento de crime único de extorsão mediante sequestro qualificada.

Quanto à dosimetria da pena, percebo que, na sentença ora atacada, a pena-base foi aplicada em 13 anos de reclusão, porém, à mingua de qualquer atenuante, a magistrada, na segunda fase, estabeleceu a reprimenda em
12 anos e 10 meses de reclusão
. Em razão da vedação à
reformatio in pejus
, torno
esta
a pena definitiva pelo crime de extorsão qualificada.

À vista das conclusões, considerando o concurso material com o delito de roubo majorado, cuja pena foi fixada em 6 anos, 4 meses, além de 128 dias-multa, somo as reprimendas, ficando a pena definitiva em 19 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 128 dias-multa, no valor mínimo legal.

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
dou parcial provimento
ao recurso

defensivo, reconhecendo a prática de crime único quanto ao delito exposto no artigo 159, § 1º, do CP, perfazendo a penal final o total de
19 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 128 dias-multa, no valor mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020